Tribunal: TJDFT
Processo: 0005366-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. CABIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO EXCESSIVO. REGIME SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.
2. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, o juiz, ao fixar a pena considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 2.1 No caso, foram encontrados 7.800,00 g de maconha, quantidade bastante elevada e que se mostra fundamento idôneo para exasperação da pena-base.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. 3.1 No caso, o MM. Juiz exasperou a pena-base em fração superior, impondo-se a sua redução.
4. Ao réu reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento de regime mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dispõe o artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.